Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-40.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LOJISTA E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DO “CARTÃO BNDES”. OPERAÇÃO CONTESTADA PELO TITULAR DO CARTÃO. LOJISTA QUE NÃO DEMONSTRA TER ADOTADO TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA. RECUSA LEGÍTIMA DE REPASSE PELA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Relação jurídica entre lojista e administradora de cartão de crédito, de caráter eminentemente empresarial, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.
II. Ao delimitar o conceito de consumidora a partir da figura do “destinatário final”, o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor optou pela denominada teoria finalista, ainda que eventualmente “aprofundada”, e assim não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza genuinamente profissional ou empresarial entre agentes econômicos.
III. À falta de prova de que o lojista adotou as medidas de segurança para a identificação do comprador das mercadorias vendidas, não pode ser considerada ilegal ou ilegítima a recusa da administradora de cartão de crédito de realizar o repasse do valor da compra na hipótese em que a operação foi contestada pelo titular do cartão.
IV. Apelação desprovida.